Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE CONSUMO. MÚTUO BANCÁRIO LEGITIMAMENTE CONTRATADO. REPACTUAÇÃO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS MAJORADOS. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE REPACTUAÇÃO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. ÔNUS DO MUTUANTE. INOCORRÊNCIA. INVALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ADITADOR. DECOTE DE ATIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSO DE DIREITO. QUALIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. VIABILIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. FALHA INESCUSÁVEL (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. CONFUSÃO ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS. IMPERATIVO. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE CONDENATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DATA DO ARBITRAMENTO. FÓRMULA OBSERVADA PELA SENTENÇA. RENOVAÇÃO NO APELO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE ARBITRADA (CPC, ART. 85, § 11).
1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença no que lhe fora favorável e consoante o que defende como acertado, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente.
2. Alinhavando o correntista como fatos aptos a ensejarem a qualificação de falha nos serviços bancários que lhe são fomentados a subsistência de fraude num contrato de repactuação firmado em seu nome, ensejando o agravamento das obrigações derivadas do contrato que efetivamente celebrara, o banco, em tendo ventilado que o instrumento negocial fora firmado de forma ilegítima, corroborando o incremento das parcelas originalmente convencionadas, atrai para si o encargo de elidir o havido por traduzir fato impeditivo e extintivo do direito invocado, derivando da insubsistência de prova passível de infirmar o aduzido a assimilação do aduzido pelo correntista e reconhecimento dos vícios imputados, determinando a responsabilização da instituição financeira pelo ocorrido, com a consequente repetição do indébito derivado do negócio fraudado, notadamente porque sua responsabilidade em face do havido é de natureza objetiva (CPC, art. 373, II; e CDC, art. 14).
3. Imputando o correntista ilegitimidade ao contrato de renegociação no qual figurara como contratante e refinanciador de mútuo e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas de forma dissonante do mútuo que efetivamente contatara, inclusive com a implantação das parcelas originárias do negócio viciado em sua folha de pagamento, porquanto derivado de fraude, sustentando o banco a legitimidade do instrumento negocial, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
4. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida, culminando com descontos indevidos na folha de pagamento do consumidor que resultaram em desfalque patrimonial, desprovendo-o do indevidamente fora descontado, afetando sua economia pessoal e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos determinam a qualificação de dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição, na forma dobrada, de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual, e, outrossim, irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade.
5. A sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados no contracheque de titularidade do correntista derivaram de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito, ressalvada a compensação com as obrigações remanescentes originárias do mútuo efetivamente contratado (CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 368).
6. Emergindo dos descontos realizados sem lastro contratual legítimo o despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade, que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, agregado à recusa do banco, malgrado a falha em que incidira, a repor o movimentado ilicitamente, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
8. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o provimento em parcela mínima do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.